Tribunal: TJSP
Processo: 1010524-02.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Pública Estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia – Pretensão ao recebimento de diferenças salariais por executar atividades em Delegacia de Polícia de classe superior a sua – Impossibilidade – Decreto-lei no 141/69 e LC no 207/79 que não se aplicam ao cargo ocupado pela autora – Observância do princípio da estrita legalidade – Respeito à Súmula 339

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Pública Estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia – Pretensão ao recebimento de diferenças salariais por executar atividades em Delegacia de Polícia de classe superior a sua – Impossibilidade – Decreto-lei no 141/69 e LC no 207/79 que não se aplicam ao cargo ocupado pela autora – Observância do princípio da estrita legalidade – Respeito à Súmula 339 e à Súmula Vinculante no 37, ambas do E. STF – Pedido julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.